Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO PREJUDICADO. MÉRITO. BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). CONSUMIDOR FINAL. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 986. DEMAIS ENCARGOS QUE COMPÕEM A TARIFA DA ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO ICMS. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 7195/DF. APRECIAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, INCISO X, DA LEI KANDIR. PRETENSÃO RECURSAL ACOLHIDA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PEDIDO DE TUTELA NÃO FORMULADO. SUCUMBÊNCIA DA AUTORA.
1. O processo permaneceu suspenso, aguardando a definição da tese jurídica pelo STJ pela sistemática dos recursos repetitivos, voltando a tramitar após a publicação do acórdão paradigma, o que torna prejudicado o pedido de suspensão do feito, formulado em preliminar.
2. Definida a tese jurídica no Tema 986, o julgamento do presente recurso se dá na estrita observância ao acórdão paradigma, nos termos do art. 1.040, III, c/c art. 927, III, do CPC, considerando, ainda, que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a matéria é de natureza estritamente infraconstitucional, ao rejeitar a repercussão geral lançada no Tema 956.
3. “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS". (REsp n. 1.699.851/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)
4. A modulação feita pelo relator, para aplicação da tese firmada, não socorre a parte autora, porquanto não formulado pedido de antecipação da tutela.
5. Os demais encargos que compõem a tarifa de energia elétrica integram a base de cálculo do ICMS, até ser definida pelo STF a questão sobre a inconstitucionalidade do art. 3o, inciso X, da Lei Kandir.
6. Preliminar rejeitada. Recurso voluntário e remessa necessária providos.